Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH não desponta no plano fático como meio adequado aos fins almejados, tratando-se de medida com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.